Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732627-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA MARIA INACIO BORGES D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que já houve o esgotamento desta instância recursal. Assim, considerando a interposição de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 39354458), envie os autos à Presidência. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator